Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-13.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004914-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDSON CORREA DE SOUZA - CPF: 668.056.941-91 (APELANTE), JULIA MATOS DE ANDRADE - CPF: 464.740.448-02 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÕES CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado em face de sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de consórcio de bem imóvel firmado com a administradora Sicoob, após desistência motivada por dificuldades financeiras. O autor pleiteou a devolução das parcelas quitadas com deduções proporcionais à taxa de administração e seguro, além da exclusão da multa contratual e da restituição proporcional do fundo de reserva. A sentença de primeiro grau reconheceu a incidência do CDC, mas manteve as retenções integrais e condicionou a restituição ao encerramento do grupo, julgando improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a desistência do consorciado enseja a rescisão do contrato; (ii) estabelecer o momento adequado para a restituição dos valores pagos; (iii) determinar se a taxa de administração e o seguro podem ser retidos integralmente ou devem observar proporcionalidade; (iv) averiguar a validade da cobrança de multa contratual sem prova de prejuízo; e (v) verificar a possibilidade de restituição proporcional do fundo de reserva ao final do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o consorciado e a administradora de consórcios submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas (CDC, art. 51, IV).

4. A manifestação de vontade do consorciado em desistir do contrato, por inviabilidade econômica demonstrada, é suficiente para configurar a rescisão contratual, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve observar o entendimento firmado no Tema 312 do STJ, ocorrendo em até 30 dias após o encerramento do grupo, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento.

6. A taxa de administração deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, aplicando-se apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 2.267.326/PR).

7. O valor pago a título de seguro também deve observar proporcionalidade, sendo inadmissível a retenção referente ao período posterior à exclusão do consorciado do grupo.

8. A cobrança de cláusula penal pela desistência do consorciado depende da demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, sendo inadmissível sua aplicação automática ou presumida (STJ, AREsp 2.929.420/SP; AREsp 2.879.467/SP).

9. A restituição do fundo de reserva é devida ao consorciado desistente, desde que exista saldo positivo ao final do grupo, observando-se o critério da proporcionalidade da contribuição (STJ, REsp 1.363.781/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A desistência motivada do consorciado justifica a rescisão contratual, por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

2. A restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ no Tema 312.

3. A taxa de administração e o seguro devem ser retidos de forma proporcional ao tempo de participação e incidentes apenas sobre as parcelas pagas.

4. A cláusula penal por desistência só pode ser exigida mediante prova de prejuízo efetivo ao grupo.

5. A restituição do fundo de reserva ao consorciado desistente é devida ao final do grupo, desde que haja saldo positivo, respeitada a proporcionalidade da contribuição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 51, IV e § 1º, I e II, 53, § 2º; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Lei nº 11.795/2008, arts. 1º, 2º, 3º, 22, 30, 31 e 32.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.12.2024, DJe 12.03.2025;

STJ, AgInt no REsp nº 1.930.843/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023;

STJ, AREsp nº 2.929.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20.10.2025, DJe 23.10.2025;

STJ, AREsp nº 2.879.467/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.10.2025, DJe 16.10.2025;

STJ, REsp nº 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.03.2014, DJe 26.03.2014;

TJMT, Apelação Cível nº 1010768-39.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025, DJE 10.07.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1019894-16.2024.8.11.0003, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 08.07.2025, DJE 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FREDSON CORREA DE SOUZA
contra sentença proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Restituição de Valores
ajuizada em desfavor de
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que a restituição das parcelas pagas somente é devida após o encerramento do grupo consorcial, nos termos da Lei n. 11.795/2008 e da tese firmada no REsp 1.119.300/RS, não havendo direito à devolução imediata ou à rescisão unilateral com efeitos imediatos, bem como que a retenção da taxa de administração e dos encargos contratuais encontra respaldo legal e contratual, não configurando abuso, motivo pelo qual restaram prejudicados os demais pedidos acessórios (ID 330151868).

Nas razões recursais, o apelante afirma que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deixou de aplicar seus efeitos concretos, especialmente no tocante ao controle das cláusulas abusivas (ID 330151870).

Sustenta que a retenção integral da taxa de administração, do seguro e da multa por desistência viola a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa, notadamente porque permaneceu no grupo por tempo limitado e não usufruiu integralmente dos serviços correspondentes.

Defende que esses encargos devem ser abatidos proporcionalmente ao período de permanência no consórcio.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao presumir que o autor pleiteou devolução imediata das parcelas, quando, na verdade, requereu expressamente que a restituição observasse o prazo legal, por ocasião da contemplação ou, subsidiariamente, em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos exatos moldes da Lei 11.795/2008, da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 312.

Alega, ademais, omissão quanto ao pedido de restituição proporcional do fundo de reserva e quanto aos consectários legais (correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir do prazo legal de restituição).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade das cláusulas impugnadas e determinar a rescisão contratual com restituição das parcelas pagas, observados:
i
)
o prazo legal de devolução;
ii
)
a dedução apenas proporcional da taxa de administração e do seguro;
iii
)
o afastamento da multa contratual ante a ausência de prova de prejuízo ao grupo;
iv
)
a restituição proporcional do fundo de reserva ao final do grupo; e
v
)
a inversão da sucumbência.

Recurso tempestivo.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 330170363).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
FREDSON CORREA DE SOUZA
ajuizou
Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Restituição de Valores
em desfavor de
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., buscando a desconstituição do vínculo contratual firmado para participação em grupo de consórcio de bem imóvel, com a consequente devolução das parcelas pagas, abatidas apenas a taxa de administração e o seguro de forma proporcional, além da declaração de nulidade da multa contratual, bem como a restituição proporcional do fundo de reserva (ID 330151375).

Na exordial, relatou que aderiu ao consórcio em 07/07/2017, pagando 72 parcelas que somam R$ 117.231,79 (cento e dezessete, duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), mas, diante de dificuldades financeiras supervenientes, tornou-se impossibilitado de continuar no grupo.

Afirmou que, ao buscar a rescisão contratual, foi informado de retenções que reputa abusivas, consistentes na cobrança integral da taxa de administração, da multa por desistência e do seguro, valores que, segundo sustentou, não teriam sido previamente esclarecidos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID 330151862).

Ao final, o Juízo singular de origem improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se nos seguintes termos, no que pertine:

“
[...]
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

10. Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC. Na relação em exame, o autor é consumidor (art. 2º, CDC) e o réu, fornecedor de serviços financeiros (art. 3º, CDC).

11. Com base no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e informacional do autor, somada à verossimilhança de suas alegações.

MÉRITO

12. Cuida-se de Rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição das parcelas pagas em razão da desistência do consórcio.

13. Pois bem. Quanto ao prazo para restituição do que foi pago, importa esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, fixou que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em até 30 dias, a contar do prazo previsto contratualmente, para o encerramento do grupo de consórcio correspondente.

14. Nesse sentido: [...].

15. No mesmo sentido decidiu o E. TJMT: [...].

16. No caso em apreço, o consorciado aderiu ao plano em 2017, ou seja, após a edição da Lei dos Consórcios, o que, em tese, afastaria a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, todavia, em casos tais, o STJ vem firmando jurisprudência no sentido de que a nova norma legal não contém dispositivo algum que determine a restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de grupos de consórcios, razão pela qual a Lei n. 11.795/08 em nada afetou o entendimento consolidado quando do REsp n. 1.119.300/RS.

17. É importante destacar que a desistência do consorciado não enseja automaticamente a rescisão contratual ou a restituição imediata das parcelas, uma vez que a contraprestação da administradora é a disponibilização do crédito em momento futuro, conforme o encerramento do grupo ou contemplação do participante.

18. A retenção da taxa de administração e demais encargos pactuados não configura abuso ou enriquecimento ilícito, pois refletem os custos efetivamente incorridos e estão expressamente previstas no contrato, em conformidade com os artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008.

19. Assim, não procede o pleito de rescisão contratual nem a devolução das parcelas antes do encerramento, devendo o autor aguardar o prazo legal para reaver seus créditos, tornando prejudicados os demais pedidos acessórios ao pedido de rescisão.

DISPOSITIVO

20. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. [...]
” (ID 330151868).

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise das consequências patrimoniais decorrentes da desistência de consorciado em grupo de bem imóvel, sobretudo quanto ao momento da restituição dos valores pagos e à legalidade das retenções contratuais a título de taxa de administração, cláusula penal e fundo de reserva.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, é imperioso reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, pois, conforme disposto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito – dentre as quais se incluem as administradoras de consórcio – se submetem às regras do microssistema consumerista.

Em razão disso, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, reputando-se nulas aquelas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Nesse mesmo contexto de proteção ao consumidor e de interpretação restritiva das cláusulas contratuais, revela-se indispensável recordar a estrutura jurídica que rege o sistema de consórcios, a fim de situar corretamente a natureza e a finalidade dessa modalidade de autofinanciamento.

A Lei n. 11.795/2008, ao disciplinar a matéria, estabelece os contornos essenciais dessa organização coletiva.
In verbis
:

“
Art. 1
o
O Sistema de Consórcios, instrumento de progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços, constituído por administradoras de consórcio e grupos de consórcio, será regulado por esta Lei.

Art. 2
o
Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Art. 3
o
Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos no art. 2
o
”.

É certo que, nesse arranjo, o interesse coletivo do grupo deve ser preservado. Contudo, essa premissa não afasta o direito do consorciado de se desvincular do contrato quando a continuidade se torna inviável.

Com efeito, a liberdade de contratar engloba, por corolário lógico, a liberdade de distratar, especialmente em relações de consumo, onde a manutenção forçada do vínculo contratual, diante da superveniente impossibilidade financeira do consumidor, afrontaria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse contexto, a manifestação de vontade do apelante em desistir do negócio jurídico, por motivo econômico demonstrado, mostra-se suficiente para operar a resolução do contrato.

Assim, impende reconhecer a rescisão do vínculo outrora existente entre as partes, o que impõe o retorno ao
status quo ante
, com a necessária devolução das quantias pagas, observando-se, entretanto, as peculiaridades do sistema de consórcios, a fim de não onerar indevidamente os demais participantes.

No que concerne ao momento em que a restituição deve ocorrer, curve-me ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
o reembolso dos créditos não utilizados pelos consorciados desistentes ou excluídos, mesmo anteriores à Lei n.º 11.795/2008, deve se dar em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, compreendida tal data como a da última assembleia de contemplação do grupo do art. 31, caput, da Lei n.º 11.795/2008 e não daquela a que se refere o art. 32 da mesma Lei
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.930.843/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/5/2023, DJe 24/05/2023).

Dessa forma, permanece aplicável a orientação firmada no Tema 312 do STJ, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto ao prazo de restituição, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, observando-se, nessa ocasião, a atualização integral dos valores.

No caso, a correção monetária incidirá desde cada desembolso, em consonância com a Súmula 35 do STJ, por se tratar de mera recomposição do valor real da moeda, enquanto os juros de mora fluirão a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo, momento em que se caracteriza a mora da administradora no cumprimento da obrigação de reembolso.

Superada essa questão temporal, passa-se à análise dos encargos passíveis de retenção.

Em relação à taxa de administração, é cediço que as administradoras detêm liberdade para fixar o percentual respectivo, consoante Súmula 538 do STJ. Todavia, a retenção desse encargo deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo e, crucialmente, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato ou da carta de crédito.

De fato, permitir que a administradora apelada retenha a integralidade da taxa de administração calculada sobre o valor total do bem, quando o consumidor desistiu antecipadamente, significaria remunerá-la por um serviço de gestão que não será prestado em sua integralidade ao consorciado desistente, resultando em inequívoco enriquecimento sem causa.

Essa interpretação se alinha ao entendimento consolidado pela Corte Superior, que tem assentado que “
a taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/12/2024, DJEN 12/03/2025).

Destarte, a interpretação sistemática da Lei n. 11.795/2008, em conjunto com o CDC, conduz à conclusão de que apenas a parcela da taxa correspondente ao período em que o apelante integrou o grupo pode ser validamente retida.

Aliás, o mesmo raciocínio se aplica aos valores pagos a título de seguro, pois, embora o contrato preveja a contratação de seguro prestamista vinculado ao consórcio, é evidente que essa cobertura apenas se mostra útil enquanto o consorciado permanece ativo no grupo.

Por certo, deduzir integralmente os valores relativos ao prêmio de seguro, como se todo o período contratual tivesse sido usufruído, implica, novamente, desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva.

Logo, a dedução do seguro também deve ser limitada ao período de efetiva vinculação do consorciado, vedada a retenção de valores projetados para meses futuros, nos quais o apelante já não figurará como participante.

Portanto, sob esse prisma, impõe-se a reforma da sentença recorrida para determinar que a dedução da taxa de administração e do seguro seja proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo e incida apenas sobre as parcelas quitadas, afastando-se qualquer cobrança sobre o valor total da carta de crédito ou sobre período não usufruído.

No tocante à multa contratual pela desistência, observa-se que o Juízo
a quo
reconheceu sua exigibilidade com fundamento na previsão contratual.

Entretanto, o entendimento do STJ evoluiu para exigir a comprovação efetiva de prejuízo ao grupo para que tal penalidade seja exigível. Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA
. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CLÁUSULA PENAL
.
PREJUÍZO NÃO PROVADO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. [...] 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a possibilidade de se descontar percentual a título de cláusula penal
,
em consórcio
,
por desistência do consorciado depende da efetiva prova do prejuízo sofrido pelo grupo
,
não se admitindo a presunção
. [...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado excluído incide a partir do desembolso de cada parcela. 9.
A ausência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial inviabiliza a aplicação da cláusula penal
,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ
. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do STJ. [...]
” (STJ, AREsp n. 2.929.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20/10/2025, DJEN 23/10/2025 – grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO DESISTÊNCIA
RESTITUIÇÃO DE VALORES. [...] CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
CLÁUSULA PENAL
. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 7.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo
,
não havendo falar em presunção do dano
. Precedentes. [...]
” (STJ, AREsp n. 2.879.467/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.em 13/10/2025, DJEN 16/10/2025).

Como visto, a mera retirada do consorciado não autoriza, por si só, a retenção de valores a título de multa, porquanto a saída pode ser compensada pela entrada de novo participante ou por mecanismos internos do próprio grupo.

No caso concreto, verifica-se que a apelada não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto suportado pelo grupo em decorrência da desistência do apelante, limitando-se a invocar a cláusula penal prevista no contrato, sem produzir prova de efetiva desestabilização do equilíbrio financeiro do grupo.

Dessa forma, ausente a prova do dano, torna-se indevida a cobrança da multa, sob pena de
bis in idem
e onerosidade excessiva ao consumidor, em afronta ao artigo 53, § 2º, do CDC, sendo imperiosa, portanto, a reforma da sentença recorrida para afastar integralmente a incidência da cláusula penal compensatória.

Em relação ao fundo de reserva, verifica-se que essa verba desempenha papel essencial na manutenção do equilíbrio financeiro do grupo, pois se destina a resguardar o fundo comum diante de eventuais imprevistos, como inadimplência e despesas extraordinárias.

Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção coletiva que visa assegurar a regularidade das operações do consórcio ao longo de todo o período contratual.

Por se tratar de verba com destinação específica, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de que, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, conforme se vê:

“
CIVIL.
CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA
. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA
.
CABIMENTO
. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. [...] 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7.
Por se tratar de uma verba com destinação específica
,
uma vez encerrado o grupo
,
eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados
,
inclusive os desistentes
,
na proporção de sua contribuição
. 8.
Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido.
” (STJ, REsp n. 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/03/2014, DJe 26/03/2014 – grifo nosso).

Nessa mesma direção, este Egrégio Tribunal tem reiterado que a restituição ao consorciado desistente somente é devida se houver saldo remanescente ao final das operações do grupo, observando-se o critério de proporcionalidade, conforme precedentes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONSÓRCIO DE VEÍCULO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELA ADMINISTRADORA - LEGALIDADE DOS DESCONTOS CONTRATUAIS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – TAXA DE ADESÃO – FUNDO DE RESERVA – SEGURO DE VIDA – MULTA PENAL – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
O valor relativo ao fundo de reserva somente deve ser restituído ao consorciado desistente se houver saldo positivo quando do encerramento do grupo, na proporção de sua contribuição, conforme entendimento consolidado do STJ
(REsp nº 1.363.781/SP). [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1010768-39.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025, DJE 10/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA
. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RETENÇÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA PENAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL. [...] Tese de julgamento: "1. É lícita a retenção da taxa de adesão, taxa de administração e seguro de vida em contratos de consórcio, quando expressamente prevista no instrumento contratual. 2. A cláusula penal só é exigível se comprovado o prejuízo causado ao grupo de consorciados pela desistência. 3.
A restituição do fundo de reserva depende da existência de saldo positivo ao fim do grupo e da ausência de substituição do consorciado desistente
. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora. 5. Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente."
” (TJMT, Apelação Cível n. 1019894-16.2024.8.11.0003, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025, DJE 09/05/2025 – grifo nosso).

Logo, a retenção definitiva do fundo de reserva pela administradora apelada, sem o adequado rateio final, configuraria enriquecimento indevido e contrariaria a própria finalidade do instituto, que é assegurar o equilíbrio financeiro do grupo e não gerar vantagem patrimonial.

Dessa sorte, é direito do apelante receber a restituição proporcional do fundo de reserva, desde que apurado saldo remanescente ao final das operações do grupo, não havendo base jurídica para sua exclusão pura e simples de tal rateio.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer a rescisão do contrato de consórcio por iniciativa do consorciado, manter o prazo legal de restituição dos valores apenas após o encerramento do grupo, porém afastar as retenções indevidas, a fim de limitar a taxa de administração e o seguro de forma proporcional ao período de permanência no grupo e às parcelas efetivamente pagas, excluir a cobrança da multa contratual e assegurar a restituição proporcional do fundo de reserva, condicionada à existência de saldo positivo ao final do grupo.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FREDSON CORREA DE SOUZA
para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

i
)
declarar rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes;

ii
)
determinar a restituição dos valores pagos, que deverá ocorrer mediante contemplação da cota excluída em sorteio ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, aplicando-se, para ambos os encargos, a taxa Selic, nos termos do Tema 1.368 do c. Superior Tribunal de Justiça, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 e, a partir de então, os cálculos deverão observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, quanto aos juros legais, a taxa Selic, descontado o índice de atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil;

iii
)
limitar a retenção da taxa de administração ao percentual contratado, incidindo este, contudo, somente sobre as parcelas efetivamente pagas, vedada a cobrança sobre o valor total da carta de crédito;

iv
)
afastar a cobrança da cláusula penal (multa), ante a ausência de prova de prejuízo;

e

v
)
determinar a devolução proporcional de eventual saldo do fundo de reserva ao final do grupo.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condenando a administradora apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025